Tribunal: TJDFT
Processo: 0004319-84.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REGULARIDADE DA COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade da cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que prevista com clareza e transparência. Na ocasião, ressaltou ainda a exigência de que seja informado ao consumidor, “até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente”.
5. Embargos de declaração interpostos pela ré conhecidos e parcialmente providos.
6. Recurso manejado pelo autor conhecido e desprovido.